Tribunal: STJ
Processo: 1501583-53.2022.8.26.0396
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091948 - SP(2025/0411095-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BENEDITO ALVES DE CAMPOS
ADVOGADA
: ROSEMARY TERZIAN (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP256423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que, com fundamento na
não conheceu do recurso especial por
Súmula 284/STF,
ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados.
2. O agravante sustenta que o acórdão proferido na origem violou a Lei no 13.431/2017,
alegando que a ouvida da vítima não observou o protocolo descrito na referida norma. Requer o
provimento do agravo regimental para que o recurso especial seja conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois o agravante não impugnou os fundamentos da
decisão agravada, descumprindo o princípio da dialeticidade recursal, conforme previsto no
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
5. A decisão agravada foi fundamentada na
que exige a indicação dos
Súmula 284/STF,
dispositivos de lei federal supostamente violados no recurso especial, o que não foi observado
pelo recorrente.
6. As razões do agravo regimental limitaram-se a reiterar os argumentos do recurso especial, sem
enfrentar o ponto decisivo da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento, conforme o princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.021,
Documento eletrônico VDA54111332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 531c6430-e758-4f26-9d94-c3958b4e1306

2.
§ 1o, do Código de Processo Civil.
A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados no recurso especial atrai o óbice da
impedindo o seu
Súmula 284/STF,
conhecimento.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 1o;
art. 1.021,
Lei no 13.431/2017.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 2.262.326/SP,
julgado em 27.04.2023, DJe 10.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54111332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 531c6430-e758-4f26-9d94-c3958b4e1306

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091948 - SP(2025/0411095-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BENEDITO ALVES DE CAMPOS
ADVOGADA
: ROSEMARY TERZIAN (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP256423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que, com fundamento na
não conheceu do recurso especial por
Súmula 284/STF,
ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados.
2. O agravante sustenta que o acórdão proferido na origem violou a Lei no 13.431/2017,
alegando que a ouvida da vítima não observou o protocolo descrito na referida norma. Requer o
provimento do agravo regimental para que o recurso especial seja conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois o agravante não impugnou os fundamentos da
decisão agravada, descumprindo o princípio da dialeticidade recursal, conforme previsto no
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
5. A decisão agravada foi fundamentada na
que exige a indicação dos
Súmula 284/STF,
dispositivos de lei federal supostamente violados no recurso especial, o que não foi observado
pelo recorrente.
Documento eletrônico VDA54111447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:57
Código de Controle do Documento: 47baace8-bf3d-4a9f-9ceb-c74ca65f4a42

6. As razões do agravo regimental limitaram-se a reiterar os argumentos do recurso especial, sem
enfrentar o ponto decisivo da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento, conforme o princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.021,
2.
§ 1o, do Código de Processo Civil.
A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados no recurso especial atrai o óbice da
impedindo o seu
Súmula 284/STF,
conhecimento.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 1o;
art. 1.021,
Lei no 13.431/2017.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 2.262.326/SP,
julgado em 27.04.2023, DJe 10.05.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BENEDITO ALVES DE CAMPOS
contra decisão do Ministro Presidente desta Corte que, pelo óbice da
não
Súmula 284/STF,
conheceu do recurso especial (e-STJ, fls. 403 - 404).
Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o acórdão proferido
na origem violou a
uma vez que a ouvida da vítima não observara o protocolo
Lei 13.431/2017,
descrito na referida norma para o depoimento especial.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54111447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:57
Código de Controle do Documento: 47baace8-bf3d-4a9f-9ceb-c74ca65f4a42

Colhe-se dos autos que o Ministro Presidente desta Corte Superior não conheceu
do recurso especial, em razão do óbice da
porque o recorrente deixara de
Súmula 284/STF,
apontar os dispositivos de lei federal supostamente violados pelo acórdão recorrido.
Neste recurso, caberia ao agravante demonstrar eventual equívoco da decisão de
fls. 403 - 404 (e-STJ), o que não foi feito, já que as razões recursais limitaram-se a reiterar os
argumentos declinados no recurso especial, sem enfrentar o ponto decisivo: a falta,
no recurso especial, de indicação dos artigos de lei ofendidos.
Assim, o agravante descumpriu o princípio da dialeticidade recursal, nos termos

do
§ 1o, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo regimental. A propósito:
art. 1.021,
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. SUSTENTAÇÃO ORAL.
PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO SE
CONHECE.
1. A Ministra Presidente desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da

Súmula n. 182/STJ.
2. No agravo regimental, as razões recursais não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, atraindo,
novamente, o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. O
o, § 2o-B, da
incluído pela Lei n.
autorizou
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
14.365/2022,
a realização de sustentação oral, no Superior Tribunal de Justiça, apenas no agravo
regimental interposto contra a decisão que julgar o mérito ou não conhecer do
recurso ordinário, recurso especial ou dos embargos de divergência, não havendo
semelhante previsão legal em relação ao agravo contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, como na espécie.
4. Agravo regimental do qual não se conhece." (AgRg no AREsp n. 2.262.326/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
27/4/2023,
de
.
10/5/2023)

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço

É o voto.
Documento eletrônico VDA54111447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:57
Código de Controle do Documento: 47baace8-bf3d-4a9f-9ceb-c74ca65f4a42

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0411095-9
AREsp 3.091.948 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15005554920228260558 15005554920228260558240012022
15015835320228260396 2344158 240012022
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BENEDITO ALVES DE CAMPOS
ADVOGADA
: ROSEMARY TERZIAN (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP256423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BENEDITO ALVES DE CAMPOS
ADVOGADA
: ROSEMARY TERZIAN (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP256423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485944548:1056@
2025/0411095-9 - AREsp 3091948 Petição : 2025/0114087-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:12:56
Código de Controle do Documento: 878F5BAE-CEFD-450B-935C-9BA91141C54E